Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733809-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA MORAES FULGENCIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARMINDA MORAES FULGÊNCIO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisões proferidas pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferidas nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0711897-94.2019.8.07.0018), em que litigam com DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (executados), que i) acolheu a impugnação dos devedores quanto aos honorários de sucumbência referente à fase de conhecimento e condenou o exequente MARCONI MEDEIROS DE OLIVEIRA ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, determinando a remessa dos autos a contadoria judicial para a aplicação dos parâmetros definidos no título executivo; ii) acolheu parcialmente os embargos de declaração para determinar a realização de destaque dos honorários contratuais e incluir os honorários pertinentes ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de alteração dos índices aplicados e de fixação dos honorários da fase de conhecimento; e iii) acolheu os embargos de declaração para determinar a remessa dos autos à Contadoria visando à atualização dos cálculos já homologados, inclusão dos honorários da fase de cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (IDs 9716891, 101529417 e 104256588, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30130500), os agravantes sustentam que as decisões agravadas merecem ser reformadas, pois o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse a sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Narram que foi garantido o direito de atualização do crédito por índice idôneo de correção monetária após definição do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE. Alegam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, além do que o não provimento do recurso violaria os artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil. Apontam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Esclarecem que, no caso dos autos, o erro foi tempestivamente apontado. Asseveram que a atualização dos cálculos deve ser feita pela aplicação dos índices que reflitam a perda do poder aquisitivo, não sendo possível a utilização de índices que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo. Apontam para a inexistência de preclusão. Argumentam que, mesmo que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Defendem que, a partir da modificação do estado do direito, devem ser afastados os efeitos da preclusão. Indicam que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo, além de ser considerada pedido implícito, nos termos do artigo 322, § 1°, do Código de Processo Civil. Destacam que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, sendo hipótese de relação jurídica de trato continuado, que excepciona a preclusão pro judicato, na forma do artigo 505, inciso I, do Diploma Processual Civil. Advertem que a decisão também merece reforma quanto aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, pois não observou que ao credor é facultado escolher onde executar seus autônomos honorários de sucumbência, in casu, o terceiro agravante decidiu perseguir tal verba nos autos do cumprimento individual da sentença, com fundamento nos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Advogam a tese, de que o artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido. Expressam que, portanto, em cada processo devem ser aplicadas as faixas de honorários previstas no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva. Por último, argumentam que andou mal a decisão agravada ao aplicar o disposto no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação. Tecem considerações acerca da existência da plausibilidade do direito invocado, destacando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, requerem, a concessão do efeito suspensivo ativo, com o acolhimento da impugnação, determinando-se a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, e mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; e determinando-se ao Juízo da causa a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição da TR. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 30130502). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demostrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa da concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de requisição complementar, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator